Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O acolhimento do pedido formulado na reclamação, após angularizada a relação processual, acarreta a condenação da parte sucumbente ao pagamento de verba honorária.
4. A fixação dos honorários por equidade pode ser feita de maneira excepcional, quando o valor da causa for muito baixo - artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Observância ao Tema 1.076 do STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.